Tribunal: TJBA
Processo: 8006885-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006885-27.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
JESSICA NEVES PINA, RAFAEL FONTES BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO CONFORME CONTRATO E ÍNDICES DA ANS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por MARIA JOSÉ FERREIRA PEREIRA. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde da autora, limitando-o ao percentual contratual de 39%, e determinou a adequação do reajuste anual ao índice de 15,5% fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a abusividade do reajuste por faixa etária aplicado ao contrato de plano de saúde da apelada;

(ii) analisar a legalidade do reajuste anual superior ao índice autorizado pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme súmula 608 do STJ. Nesse contexto, cláusulas contratuais que resultem em desvantagem exagerada ao consumidor devem ser analisadas sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CDC, art. 51, IV e § 1º).

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que o reajuste por mudança de faixa etária é válido desde que: (i) esteja previsto contratualmente; (ii) respeite as normas reguladoras da ANS; e (iii) os percentuais aplicados sejam razoáveis, proporcionais e baseados em cálculos atuariais idôneos. (STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 14/12/2016).

5. Da análise dos autos, verifica-se que o autor, com idade inferior a 59 anos, teve seu plano de saúde reajustado em julho de 2022, passando de R$ 659,01 para R$ 966,93, correspondendo a um aumento de 46,72% em razão da mudança de faixa etária. (
ID 67003844
)

6. Posteriormente, em novembro do mesmo ano, o plano de saúde aplicou novo reajuste de 43,13%, elevando a mensalidade para R$ 1.382,89, valor superior ao índice de 15,5% estabelecido pela ANS. (
ID 67003845
)

7. A abusividade do reajuste aplicado pela apelante evidencia-se pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor da mensalidade sofreu um aumento superior a 100% em apenas três meses, tendo como único fundamento um critério cronológico, sem que a apelante tenha demonstrado a regularidade e a necessidade de tão expressivo acréscimo. (
ID 67003846
)

8. Em nenhum momento o Apelante demonstrou qualquer argumento que indicasse que o referido cálculo tem por natureza recompor ou manter o equilíbrio contratual, com base em dados concretos, antes, permeia suas alegações apenas na tese de legitimidade de cobrança do reajuste e na ideia de respeito às disposições contratuais, e telas sistêmicas no bojo das contrarrazões.

9. A Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que regulamenta os planos de saúde individuais e familiares, deve ser observada no caso em análise, uma vez que o contrato foi firmado após a sua vigência. Essa norma estabelece, entre outros aspectos, a divisão em 10 faixas etárias, com limites para o valor da última faixa e para a variação entre elas. Conforme a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, o valor da última faixa etária não pode exceder seis vezes o valor da primeira faixa.

10. No caso em análise, a autora alega que o reajuste aplicado à sua mensalidade, após completar 59 anos, foi de 46,72% (conforme documento de
ID 67003844
), ultrapassando o percentual de 39% previsto no contrato.

11. Portanto, considerando o desequilíbrio da aplicação do reajuste por mudança de faixa etária, observando o limite de 39% para a última faixa, se mostra coerente à decisão do juízo singular, que julgando procedentes os pedidos da apelada, manteve o reajuste em 39%, previsto no contrato.

12. A autora argumenta que, em novembro de 2022, o plano de saúde aplicou um reajuste anual de 43,13% sobre a mensalidade, elevando-a para R$ 1.382,89 (
ID 67003845
). No entanto, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) havia estabelecido um limite máximo de reajuste de 15,5% para aquele período.

13.
Dessa forma, a decisão do juízo de primeira instância, ao limitar

reajuste contratual em 39% e o reajuste anual em
15,5% conforme o
índices da ANS
em novembro de 2022
, demonstra coerência com a legislação e com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

14. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do trabalho adicional em grau recursal, para 20% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde é válido, desde que: (i) previsto contratualmente; (ii) respeite as normas da ANS; e (iii) os percentuais aplicados sejam razoáveis, proporcionais e baseados em cálculos atuariais idôneos.

2. É abusivo o reajuste por faixa etária ou anual que ultrapasse os limites contratuais ou os índices fixados pela ANS, sem justificativa razoável ou base atuarial idônea.

3. Nas relações de consumo, o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, IV e § 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 11; Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 14/12/2016 (recurso repetitivo); TJ-MG, AC 10439150117851002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 02/06/2020.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8006885-27.2023.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e

Apelada
MARIA JOSÉ FERREIRA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR31/34